Tribunal: TJDFT
Processo: 0742950-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri do Paranoá que manteve a custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. O impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva e a substituição por medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais que justificam a manutenção da prisão preventiva, especialmente quanto à fundamentação concreta da decisão judicial e à possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, com base na presença da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, demonstrados por provas testemunhais, imagens de videomonitoramento e confissão parcial do investigado.
4. O periculum libertatis está evidenciado pela gravidade concreta da conduta — crime cometido em via pública, de forma súbita e desproporcional, contra vítima indefesa —, o que demonstra periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade de custódia cautelar quando presentes os fundamentos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
6. A decisão judicial está devidamente motivada, conforme exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo nulidade por ausência de fundamentação.
7. A prisão preventiva, quando justificada em seus requisitos legais, não viola o princípio da presunção de inocência, pois visa acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
8. A alegação de paternidade de filhos menores não autoriza a substituição automática da prisão preventiva por domiciliar, ausente demonstração da imprescindibilidade da presença do paciente no lar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a materialidade, os indícios de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.
2. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
3. A decisão judicial que decreta a prisão preventiva é válida se devidamente motivada, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988.
4. A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência quando visa resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.